Tribunal: TJDFT
Processo: 0727350-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD PARA EFETIVAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA CONFIRMADA EM SENTENÇA. DISPENSA DE CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo bloqueio de valores via Sisbajud para efetivar tutela provisória confirmada em sentença. A embargante sustenta omissão quanto à ausência de trânsito em julgado, à urgência médica, à exigência de caução, à realização do procedimento na rede credenciada e ao alegado excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em definir se o acórdão embargado deixou de enfrentar pontos relevantes suscitados pela embargante, caracterizando omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. O acórdão analisou expressamente a legitimidade do bloqueio via Sisbajud como medida de efetivação da tutela provisória, nos termos dos arts. 297, 520 e 536 do CPC, mesmo antes do trânsito em julgado, diante da resistência da parte obrigada.
4. A dispensa de caução foi fundamentada na hipossuficiência do beneficiário, conforme arts. 300, §1o, e 521, II, do CPC.
5. A imposição de realização do procedimento apenas na rede credenciada foi afastada, pois a ré permaneceu inerte e não pode restringir cumprimento da ordem judicial.
6. A alegação de excesso de execução não prospera, pois a ré não apresentou elementos concretos para infirmar o valor bloqueado.
7. A discordância com o resultado não configura omissão, sendo vedado o reexame da matéria em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pela ré.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297, 300, §1o, 302, 520, 521, II, 536.
Jurisprudência relevante citada: não há precedentes.